Tribunal: TJSP
Processo: 1010331-25.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição dobrada do indébito - Validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco (8,9% a.a.), que não diverge do contratado e nem da taxa média de mercado praticada em operações similares à época da contratação - Taxa pactuada que não

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição dobrada do indébito - Validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pelo banco (8,9% a.a.), que não diverge do contratado e nem da taxa média de mercado praticada em operações similares à época da contratação - Taxa pactuada que não é abusiva - Admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - Questões consolidadas nos Tribunais Superiores (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973 e Súmula 648, do STF) - Regular aplicação do Sistema de Amortização Constante (SAC) - Precedentes deste TJSP - Reconhecimento da prescrição ânua da pretensão de cobrança da indenização securitária (art. 206, § 1o, inc. II, alínea "b", do CC), além do que a falecida esposa do autor figurou no contrato apenas como cônjuge do devedor - Renda que sequer integrou a composição, não sendo mencionada no campo específico do seguro - Autor apelante 100% responsável pelo financiamento imobiliário - Demanda improcedente - Recurso improvido.